Tribunal: STF
Processo: HC 249669
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Santoro Agostinho, em favor de Alisson Kerley Estevan da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 964.215/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALISSON KESLEY ESTEVAN DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado em habeas corpus. 



    Consta dos autos que o juiz da execução penal determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de livramento condicional. 



    Alega, ainda, que os crimes foram cometidos em momento anterior à atual redação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que é mais gravosa e exige a realização do exame criminológico, não podendo ser aplicada ao paciente, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido o benefício executório pretendido independentemente da realização do exame criminológico.” (eDOC 8)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 4.12.2024. Ante mesmo da publicação da decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o habeas corpus não foi conhecido no STJ porque o impetrante “não juntou cópia da decisão que indeferiu o pedido liminar, essencial para análise da questão”. (eDOC 8)



    Em vez de impetrar habeas corpus nesta Corte, que sane o vício naquele Tribunal para ver seu pedido apreciado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente